Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-58.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVAN DA COSTA - CPF: 111.295.141-53 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

“(...) A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento. (N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DA COSTA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada nº 1001615-58.2019.8.11.0002, proposta em desfavor de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.500,00.

O apelante aduz, em síntese, que já estava recebendo suplementação da aposentadoria, no entanto, permaneceu pagando contribuições extraordinárias, mesmo não sendo responsável pelo déficit existente, gerando enriquecimento sem causa à empresa apelada, sendo as contribuições extraordinárias em decorrência de má gestão.

Sustenta que a manutenção de contribuição à previdência privada pelo apelante, gera enriquecimento sem causa à ré, haja vista, a impossibilidade de reversão das contribuições pagas ao recebimento do benefício do mesmo, que desde a data de sua aposentaria e afastamento da empresa, não poderia ter descontos de contribuição no seu benefício.

Assevera que a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, veda expressamente que alterações prejudiciais processadas nos planos atinjam o direito adquirido, ainda que as condições financeiras e atuariais do plano importassem em resultados deficitários.

Consigna que “como a questão dos requisitos para percepção do benefício de Suplementação da aposentaria, a aprovação de equacionamento do déficit do Plano BD Saldado, em 2013 e em março de 2015 só poderá atingir os trabalhadores que aderirem ao plano após esta data, não podendo atingir aqueles que sequer contribuíram pela existência do déficit”.

Defende que é forçoso reconhecer que as alterações implementadas no Regulamento do Postalis posteriormente à adesão do Recorrente ao Plano, embora esteja em conformidade com a legislação atual, não lhes será aplicada, sob pena de ofensa ao aludido princípio, assim como ao princípio constitucional do direito adquirido, conforme já explanado no tópico anterior.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento que, percebendo a suplementação da aposentadoria, não pode ser compelido a arcar com pagamentos de contribuições, em decorrência de má gestão dos fundos da apelada.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a determinação a apelada de cessar a cobrança das contribuições para a previdência privada diante da constatação de que o autor
cumpriu todas as exigências de exigibilidade para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço e a devolução dos valores cobrados indevidamente a título de Contribuição, compreendendo o período não prescrito
(a partir de fevereiro de 2014) até a data do cumprimento da sentença, no valor de R$ 8.454,08, devidamente corrigido.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte dispositivo:

“(...) À toda evidência, diante do autor ostentar condição de participante ativo e por haver óbice legal e contratual (regulamentar), em razão dele continuar em atividade funcional em sua empregadora e patrocinadora, restam devidas as contribuições cobradas pela entidade de previdência privada, não havendo, também, que se falar em restituição de tais valores.

Por fim, há que se ter em mente que o termo suplementação visa um plus salarial para o funcionário que se aposenta e, neste contexto, não comporta a interpretação de que o benefício seria devido ao participante que permanece em atividade.

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Em consequência, em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).”. (ID. 71924066 - Pág. 3).

Depreende-se da exordial que pleito autoral advém do fato do apelante, já percebendo suplementação de aposentadoria por parte da apelada, portanto, já alcançada todas as condições de elegibilidade, sendo uma delas o desligamento da empresa patrocinadora, requesta a devolução de valores de contribuição descontados após o cumprimento das exigências de exigibilidade, compreendendo o período não prescrito, bem como cessados os descontos a tal título.

Entretanto, o r.
decisum
recorrido cinge, como sendo a suposta controvérsia da lide, a exigência do término do vínculo de trabalho para concessão de suplementação da aposentadoria, conforme se denota da exposição fática e fundamentação da sentença:

“na exigência ou não do término do contrato de trabalho como requisito para a percepção do aludido benefício, visto que a autora entende que o cumprimento das exigências contidas no art. 26 do Regulamento Básico é o bastante para a concessão da suplementação pretendida. (...)

Ocorre que, segundo o disposto no artigo 121 do Estatuto, o participante em gozo de benefícios pela previdência oficial que posteriormente venha a preencher os demais requisitos para a concessão da suplementação correspondente somente terá direito ao pagamento do benefício supletivo após o seu afastamento da atividade na empregadora patrocinadora.

Assim, analisando integralmente o Regulamento em questão, constata-se que o pagamento do benefício pretendido pressupõe o término do contrato, tanto que consta no referido artigo 121 que o participante só fará jus após o afastamento da atividade na patrocinadora.

Destarte, pela interpretação do citado Regulamento, evidente que há a necessidade do desligamento para a percepção do benefício supletivo. (...)

Ora, no caso em testilha, o autor continua a laborar junto à empregadora patrocinadora (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), fato inclusive confirmado na exordial, razão pela qual a conclusão lógica que se impõe é a improcedência do pedido de suplementação de sua aposentadoria por tempo de serviço,
em razão da ausência do requisito rompimento do vínculo entre o participante e sua patrocinadora.” (ID. 97255980 - Pág. 3).

Assim, efetivamente a decisão foi proferida fora dos limites do pedido inicial, inexistindo correlação entre pedido, causa de pedir e sentença, havendo, pois, julgamento
extra petita
.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO.

1 – A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação

2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório. (N.U 0052553-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO “EXTRA PETITA” – AUTORA QUE JAMAIS ALEGOU A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRETENSÃO REVISIONAL INCOMPATÍVEL COM OS TERMOS DECISÓRIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento.
(N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Dessa forma, a sentença aprecia pedido diverso do pleito autoral e, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” para adequar a sentença ao pedido inicial, julgando-se todos os pedidos contidos na inicial.

Ante todo exposto,
de ofício,

anulo
a r. sentença, devendo retornar o feito à instância de origem, adequando o
decisum
ao pedido contido na inicial e ao caso concreto. Prejudicada a análise do mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021